Tribunal: TJDFT
Processo: 0049598-31.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DUPLO APELO. COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRAZO PRESCRISCIONAL TRIENAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS. ATRASO POR CULPA DA CONSTRUTORA. MULTA CONTRATUAL. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. É firme o entendimento no sentido da aplicabilidade da prescrição trienal, para o caso de pedido de restituição do encargo de comissão de corretagem, nos termos da decisão proferida pelo STJ: “(i) Incidência da prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (artigo 206, § 3o, IV, CC). (vide REsp n. 1.551.956/SP).
2. Tratando-se de hipótese de indenização por atraso na entrega de imóvel, por culpa exclusiva da construtora que não concluiu a obra no prazo estabelecido, as perdas e danos devem sofrer a incidência de juros de mora desde a citação (TJDFT- Tema 07 e STJ - Tema 1.002).
RECURSOS CONHECIDOS IMPROVIDO DA AUTORA E PARCIALMENTE PROVIDO DO RÉU.